Tribunal: TJDFT
Processo: 0060713-25.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060713-25.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S/A RECORRIDO: DELY LAURIANO PAES, RICARDO FERNANDES FILHO, TEREZINHA BONFANTE, MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCO, MARIA ALICE FERNANDES WOLLMANN, FRANCISCO AMERICO FERNANDES NETO, MARIA APARECIDA CAMPOS FERNANDES DESPACHO Intimem-se os recorridos DELY LAURIANO PAES e TEREZINHA BONFANTE para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 52356822. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007